Tribunal: TJPA
Processo: 0808062-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808062-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIRIAN DANIELLE DE JESUS BRANDAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PELA DOMICILIAR. CABIMENTO. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FRATERNIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O CÁRCERE DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA, POR MAIORIA.

1. A alteração promovida pela Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, ao art. 318, do CPP, estabeleceu a obrigação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher, mãe ou responsável por menor, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não praticado contra filho ou dependente, como o tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, ressalvadas as exceções legais, como no caso em análise.

2. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial (art. 317 do Código de Processo Penal).

3. Assim, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova lei que regula o tema.

4. Ordem conhecida e concedida, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, vencido o Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro (Relator), que votou pela denegação, conceder a ordem impetrada, para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar com monitoração eletrônica.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Mirian Danielle de Jesus Brandão.

Impetrante:
Thiago José Souza dos Santos
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0808062-34.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Thiago José Souza dos Santos
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de
Mirian Danielle de Jesus Brandão
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que
a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Narra a denúncia (anexo) que no dia 22/09/2012, por volta das 10:50 horas, a paciente foi flagrada pelo agente prisional portando substância entorpecente dentro do Centro de Recuperação de Mocajuba.

Relata que em razão do que consta na denúncia, a paciente foi presa em flagrante, sendo homologado pela autoridade judicial e convertido em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I, do CPP (anexo). Após, as folhas 28 a 29 (anexo), o magistrado a quo revogou a prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Segue relatando que a denúncia foi recebida, a paciente citada, e, em seguida, foi apresentada defesa preliminar
às folhas
50 a 57. Na sede daquele respeitável juízo, em audiência designada para o dia 20/08/2013 (termo anexo), feito o pregão de praxe, foi constatada a ausência da paciente. No verso, o RMP manifestou-se pela decretação de sua revelia, o que foi atendido pelo juízo (folhas 80 – anexo). Em sede de alegações finais, o RMP requereu a condenação da paciente. A defesa, por sua vez, requereu a sua absolvição. No entanto, a respeitável sentença condenou a paciente pelo crime descrito na denúncia, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de prisão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Ainda, negou a ré o direito de recorrer em liberdade, decretando dessa forma sua prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP.

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva, paciente mãe de filhos menores e predicados pessoais favoráveis.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para pôr em soltura a paciente, com concessão subsidiária me prisão domiciliar.

Atento aos critérios de prevenção, o Des. Raimundo Holanda Reis a mim determinou a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3499840
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3520172, nos
seguintes termos (sic)
:

“
A paciente Mirian Danielle de Jesus Brandão foi denunciada pelo Órgão Ministerial em razão da prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas. A peça acusatória foi recebida em 06/03/2013.

Apresentada a resposta à acusação, este juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou data para audiência de instrução e julgamento, para o dia 20/08/2013, a qual não ocorreu em razão da ausência do Órgão Ministerial e das testemunhas a serem ouvidas.

Em 24 de outubro de 2014 foi realizado o ato processual de instrução do processo, ausente a ré.

Concluída a instrução processual, a tutela jurisdicional foi devidamente prestada com a prolação de sentença em 08/07/2019, condenando a paciente a uma pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime semiaberto.

Na decisão, este juízo negou à paciente o direito de apelar em liberdade, considerando o risco para a aplicação da lei penal, haja vista que a paciente, a despeito de ter sido cientificada dos atos processuais, não compareceu em juízo, quando da instrução.

Os autos foram remetidos a superior instância em 03/02/2020, para julgamento do recurso de apelação.

A paciente não registra antecedentes criminais
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3529148) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Thiago José Souza dos Santos, em favor da nacional Mirian Danielle de Jesus Brandão, presa preventivamente nos autos da ação penal de nº 0000876-64.2012.8.14.0067, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

A fim de evitar desnecessária redundância, adoto na íntegra o relatório do voto vencido.

Acrescento, ainda, que na 19ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 31 de agosto de 2020, o e. Des. Mairton Marques Carneiro, relator originário, prolatou voto no sentido de denegar a ordem.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Com relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, sob o argumento da falta de fundamentação na custódia cautelar, ou que seja substituída pela domiciliar, nos termos da decisão do STF, no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, observa-se, desde logo, que assiste razão ao impetrante, pois a alteração introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que acresceu os artigos 318-A e 318-B àquele diploma legal, assegurou, indiscriminadamente, à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou por pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar. Confira-se:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

A referida modificação estabeleceu a obrigação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher, mãe ou responsável por menor, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não praticado contra filho ou dependente, como o tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão para a alteração da forma de cárcere, sem a soltura.

Portanto, não resta dúvida de que se trata de um poder-dever para o juiz aplicar o benefício, ressalvados os casos em que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.

Assim, forçoso reconhecer o caráter objetivo de aplicação da nova lei, com a substituição do termo poderá (art. 318,
caput
) por será (art.318-A,
caput
), sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único).

Por conseguinte, em que pese o benefício seja altamente questionável, porque nem sempre atende os melhores interesses da criança, a concessão se tornou necessária no momento em que demonstrada a necessidade dos 03 (três) filhos menores de idade, Thácio Muriel Brandão do Espírito Santo, nascido em 10/07/2009, Gleidson Daniel Brandão da Costa, nascido em 04/08/2020, Alex Thalison Brandão da Costa, nascido 14/01/2012, consoante certidões de nascimento à Id. 3453533, os quais dependem diretamente dos cuidados da paciente.

Veja-se, sobre o tema, o julgado do TJSP,
verbis
:

“Na esteira da decisão proferida pelo STF, a Lei 13.769/18, alterou a legislação processual penal para disciplinar a matéria de forma expressa. Para tanto, inseriu no Código de Processo Penal os artigos 318- A e 318-B, in verbis: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.” Pois bem, na espécie, a paciente faz jus a prisão domiciliar, eis que responde processo versando sobre tráfico de drogas, crime este cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e, conforme certidão de nascimento e Rg, possuí duas filhas menores de 12 (doze) anos sob seus cuidados, assim, defere-se a liminar em favor da paciente para que seja decretada a sua prisão domiciliar (...).”

(HC nº 2002615- 65.2019.8.26.000, DJ de 18/01/19).

No mesmo rumo:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO MAJORADO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. CABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318, V, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR. OFÍCIAR.

1. Com a publicação da Lei n. 13.257/16, novas hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foram inseridas no artigo 318 do Código de Processo Penal, dentre elas a medida em favor de agente "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

2. Não se tratando de delito praticado mediante violência ou grave ameaça e não tendo sido cometido contra filho/dependente, cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se comprovada a condição prevista no art. 318, V, do CPP. Ordem parcialmente concedida, ratificando a liminar. Oficiar.

(TJMG -
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.18.144578-4/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019)

À vista do exposto, divergindo do relator originário, concedo a ordem para colocar a paciente em regime de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.

É como voto.

Belém, 03/09/2020